Tribunal: TJMT
Processo: 1061624-13.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061624-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAIZA ISBRECHT GARCIA - CPF: 017.846.619-02 (RECORRENTE), LETICIA MARIA CHAVES GAIVA - CPF: 053.064.571-85 (ADVOGADO), RENATO CARLOS GARCIA - CPF: 631.889.101-34 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno de nº
1061624-13.2024.8.11.0001
.

Origem:
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Agravados:
TAIZA ISBRECHT GARCIA e RENATO CARLOS GARCIA
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 DO STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA. ACIDENTE EM RODOVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por concessionária de serviço público contra decisão da Presidência de Turma Recursal que negou seguimento e inadmitiu Recurso Extraordinário, manejado em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado por animal em rodovia pedagiada, na qual mantida a condenação por danos materiais e afastados os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário preenche o requisito da repercussão geral em demanda oriunda de Juizado Especial Cível; (ii) estabelecer se a controvérsia veiculada demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado na via extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Tema 800 do STF, que estabelece a presunção de inexistência de repercussão geral em causas provenientes dos Juizados Especiais, exigindo demonstração concreta de transcendência, não atendida por alegações genéricas.

A parte agravante não comprova relevância constitucional que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, limitando-se a argumentos abstratos sobre impacto no setor de concessões.

A controvérsia sobre responsabilidade civil da concessionária decorre da análise de nexo causal e falha na prestação do serviço, fundada nas provas dos autos.

O acolhimento da pretensão recursal exige reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

A decisão agravada aplica corretamente os filtros de admissibilidade e observa a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A admissibilidade de Recurso Extraordinário oriundo de Juizado Especial Cível exige demonstração concreta de repercussão geral, não suprida por alegações genéricas. 2. A controvérsia sobre responsabilidade civil fundada em análise de nexo causal e falha na prestação do serviço possui natureza fático-probatória e inviabiliza o Recurso Extraordinário. 3. O reexame de provas é vedado em sede extraordinária, conforme a Súmula 279 do STF.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030 e 1.035, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 835.833/RS (Tema 800); STF, Súmula 279.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno (ID 336540893) interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra a decisão da Presidência desta Turma Recursal (ID 311639869), que negou seguimento e inadmitiu o Recurso Extraordinário por ela aviado.

A demanda original versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito causado pela colisão do veículo dos autores com um boi na BR-163, rodovia administrada pela concessionária recorrente.

A sentença de primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente. Em grau de recurso, a decisão monocrática, posteriormente confirmada por acórdão unânime desta Turma (ID 297582888), manteve a condenação por danos materiais, mas afastou a indenização por danos morais.

Inconformada, a concessionária interpôs Recurso Extraordinário, alegando violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A Presidência desta Turma negou seguimento ao recurso, com base no Tema 800/STF (ausência de repercussão geral para causas dos Juizados Especiais) e na Súmula 279/STF (impossibilidade de reexame de provas).

Agora, por meio dos presentes agravos, a concessionária busca reformar essa decisão para que seu Recurso Extraordinário seja remetido ao Supremo Tribunal Federal.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A insurgência volta-se contra a decisão da Presidência desta Turma Recursal que obstou a subida do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

A análise conjunta dos recursos se impõe por economia processual, dada a identidade de objeto: a reforma da decisão que manteve hígido o acórdão desta Turma, o qual confirmou a responsabilidade da concessionária por danos materiais decorrentes de acidente em rodovia pedagiada.

A decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu o Recurso Extraordinário não padece de qualquer vício, tendo aplicado corretamente a sistemática dos precedentes qualificados e os entendimentos sumulados do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem, o fundamento da decisão agravada, a aplicação do Tema 800 do STF (ARE 835.833/RS) foi irretocável. A Suprema Corte firmou a tese de que, em regra, as causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis não possuem repercussão geral, dada a sua natureza de menor complexidade e o foco na resolução de conflitos de interesse predominantemente individual.

A exceção a essa regra exige que o recorrente demonstre, de forma clara e fundamentada, que a questão constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da lide.

No caso, a Agravante limitou-se a tecer alegações genéricas sobre o impacto da decisão no setor de concessões, sem demonstrar concretamente como a presente controvérsia – um acidente específico causado por um pedaço de campana de roda de caminhão na pista – apresenta uma relevância constitucional excepcional que justifique a intervenção da mais alta Corte do país.

A argumentação é padronizada e não particulariza a transcendência do debate, falhando em seu ônus de afastar a presunção estabelecida no Tema 800.

Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice, o segundo fundamento da decisão agravada é igualmente sólido e suficiente para manter a inadmissão do recurso.

A pretensão da Agravante, embora travestida de debate constitucional sobre o alcance do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, busca, em sua essência, a reforma do acórdão da Turma Recursal que, com base nas provas dos autos, concluiu pela existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço (omissão no dever de fiscalização e manutenção da via segura) e os danos sofridos pelos recorridos.

Discutir se houve ou não omissão da concessionária, se a vistoria foi suficiente, ou se o evento decorreu de culpa exclusiva de terceiro, implica, inevitavelmente, reavaliar o conjunto fático-probatório – o que é expressamente vedado pela Súmula 279 do STF. A qualificação jurídica dos fatos já foi realizada pelas instâncias ordinárias, que entenderam configurada a responsabilidade civil da concessionária. Alterar essa conclusão demandaria uma nova incursão sobre as provas, o que é incabível na via extraordinária.

Portanto, a decisão agravada aplicou corretamente os filtros de admissibilidade, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. O presente agravo não traz nenhum argumento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, revelando-se como mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 800 E 890 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra decisão monocrática que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário em Recurso Inominado, sob o fundamento de ausência de repercussão geral e adequação aos Temas 800 e 890 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Recurso Extraordinário, inadmitido na origem, apresenta demonstração suficiente e concreta de repercussão geral apta a superar a presunção de sua inexistência em causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, bem como se há ofensa constitucional direta a justificar seu processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 800, estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis, exigindo demonstração objetiva do prequestionamento e fundamentação concreta sobre a relevância da matéria.

4. O Tema 890 do STF define que alegações de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, legalidade, propriedade e acesso à justiça, quando fundadas em relação contratual, possuem natureza infraconstitucional, não configurando repercussão geral.

5. A controvérsia não ultrapassa os limites do juízo de equidade próprio dos Juizados Especiais e não demonstra interesse que transcenda os limites subjetivos da causa, em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do CPC.

6. As alegações da agravante configuram mero inconformismo, não trazendo elementos novos ou específicos capazes de afastar a jurisprudência consolidada do STF nem de autorizar reexame fático-probatório.

7. A decisão monocrática atacada enfrentou integralmente os pontos suscitados, inexistindo omissão, contradição ou inovação jurídica que justificasse sua revisão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A admissão de recurso extraordinário proveniente dos Juizados Especiais Cíveis exige demonstração concreta de repercussão geral, nos termos do Tema 800 do STF. 2. Questões contratuais, ainda que sob alegação de violação a princípios constitucionais, possuem natureza infraconstitucional e não configuram repercussão geral, conforme Tema 890 do STF. 3. O mero inconformismo da parte não autoriza a rediscussão da matéria decidida em consonância com a jurisprudência consolidada do STF.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025, DJe 14.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009; Temas 800 e 890 da Repercussão Geral do STF.”
(N.U 1013552-09.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADA NO ART. 1.030, V, DO CPC. INCABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 800 E 890 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA SÚMULA 279/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Centro de Educação do Pantanal Ltda. contra decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu Recurso Extraordinário. O agravante sustentou a existência de repercussão geral. O recorrido defendeu a manutenção da decisão agravada e requereu aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC; (ii) verificar se houve demonstração concreta e adequada da repercussão geral para autorizar o seguimento do Recurso Extraordinário em processo oriundo de Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não é cabível contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário fundada exclusivamente no art. 1.030, V, do CPC, sendo adequada a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC.

4. A repercussão geral não pode ser demonstrada por alegações genéricas de transcendência econômica, social ou jurídica, devendo o recorrente indicar elementos concretos que superem a presunção relativa de inexistência de repercussão geral nas causas processadas pelos Juizados Especiais Cíveis, conforme fixado no Tema 800 do STF.

5. A discussão sobre condenação por danos morais decorrente de relação contratual privada possui natureza infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 890 da repercussão geral e da Súmula 279/STF, que veda o reexame de matéria fática e probatória em sede de Recurso Extraordinário.

6. Inexistindo prova de intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, sendo cabível apenas o Agravo em Recurso Extraordinário. 2. A demonstração da repercussão geral em causas oriundas de Juizados Especiais Cíveis exige fundamentação concreta e objetiva, não se satisfazendo com alegações genéricas de relevância. 3. Questões decorrentes de relações contratuais privadas configuram matéria infraconstitucional, não ensejando repercussão geral (Tema 890/STF). 4. O reexame do conjunto fático-probatório inviabiliza o Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X, 93, IX, 102, III, “a”, e 207; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I e V, §§ 1º e 2º, 1.035, § 2º, e 1.042; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1380633 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.08.2022; STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009 (Tema 890); STF, Temas 800 e 890 da repercussão geral.”
(N.U 1001630-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão da Presidência desta Turma Recursal que negou seguimento e inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela concessionária.

Após retorne os autos conclusos a presidência para análise do agravo em recurso extraordinário interposto no id de n.336548359.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026